Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Perturbação da tranquilidade. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Danos morais.

1 – Presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP, aplica-se a lei do tempo do crime, mantendo-se a condenação pela contravenção penal do art. 65 da LCP, na forma da L. 11.340/06, em observância ao princípio da lei penal mais benéfica.

2 - A conduta do acusado que, de forma reiterada, envia diversas mensagens com ameaças de morte ao aparelho celular da vítima, se dirige e permanece nos arredores da residência dela e na escola que ela frequenta, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade dela, se adequa ao novo tipo penal do art. 147-A do CP – crime de perseguição.

3 - As declarações da vítima - firmes, coerentes e harmônicas com o depoimento de seu pai, com “prints” de mensagens enviadas pelo réu e fotografias que mostram as lesões - demonstrando que o réu perseguiu a vítima, a agrediu fisicamente e descumpriu medidas protetivas, são suficientes para condenação.

4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

6 – Apelação provida em parte.